Tribunal: TCU
Processo: 021.172/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1591/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material no item 9.5 do Acórdão 13290/2020-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 24/11/2020, Ata no 42/2020, para que: - Onde se lê: "9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, (...) " - Leia-se: "9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443 de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, (...) " Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 021.172/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Amigos do Teatro e Escola de Música Eleazar de Carvalho (Assatemec) (03.676.461/0001-77); Miriam Benayoum (XXX.581.338-XX); Sonia Muniz de Carvalho (233.376.488- 00). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Josenir Teixeira (125.253/OAB-SP), representando Miriam Benayoum; Josenir Teixeira (125.253/OAB-SP), representando Sonia Muniz de Carvalho; Josenir Teixeira (125.253/OAB-SP), representando Associacao Amigos do Teatro e Escola de Musica Eleazar de Carvalho - Assatemec. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.